Tribunal: TJBA
Processo: 0041128-27.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0041128-27.2009.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES BARBOSA e outros

Advogado(s): JOSE ALBERTO DALTRO COELHO, JOELMA KELLY BISPO, JANIELE COSTA SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO GONCALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO GONCALVES DA SILVA e outros

Advogado(s):JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELOS RÉUS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO CONEXA. INVIABILIDADE. SÚMULA 235 DO STJ. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL APTA A COMPROVAR POSSE ANTERIOR E OCORRÊNCIA DE ESBULHO. DOCUMENTOS UNILATERAIS JUNTADOS FORA DO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADA
A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de reintegração de posse ajuizada por espólio e herdeira, sob alegação de posse mansa e pacífica, por mais de 40 anos, sobre imóvel situado em Feira de Santana/BA.

2.
Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do bem.

3.
Embargos de declaração opostos pelos réus foram rejeitados.

4.
Interposto recurso de apelação, os recorrentes alegaram, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de julgamento conjunto com ação conexa; no mérito, requereram nova perícia e a improcedência da ação.

5.
Apelados apresentaram contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade da justiça e requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão:
a
) saber se é cabível o pedido de gratuidade da justiça após o recolhimento do preparo recursal;
b
) saber se há nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ação conexa;
c
) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova prova pericial;
d)
saber se foram devidamente valoradas as provas testemunhais e desconsideradas as declarações unilaterais;
e
) saber se restaram configuradas a posse e o esbulho alegados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O pagamento das custas recursais caracteriza renúncia tácita ao pedido de gratuidade da justiça, tornando-o prejudicado.
8. A reunião de processos conexos é dispensável quando um deles já foi sentenciado, nos termos da Súmula 235 do STJ, sendo incabível a alegação de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto.

9. A perícia realizada não identificou titularidade dominial, e a prova oral foi considerada suficiente para a solução da lide possessória. A decisão judicial indeferiu motivadamente a realização de nova perícia, conforme art. 370 do CPC.

10. As declarações unilaterais foram corretamente desconsideradas, por intempestividade e ausência de contraditório, conforme os arts. 455, §3º, e 507 do CPC. A prova testemunhal produzida foi considerada idônea e relevante para o deslinde da controvérsia.

11. Demonstrada a posse anterior dos autores e o esbulho praticado pelos réus, com base na prova testemunhal colhida sob contraditório, preenchendo-se os requisitos do art. 561 do CPC.

12. Ausentes elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé, mantendo-se apenas advertência anteriormente feita pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento:
"É válida a sentença proferida em ação possessória ainda que não julgada em conjunto com demanda conexa, quando já proferida decisão de mérito em uma delas, nos termos da Súmula 235 do STJ, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a prova testemunhal é suficiente à formação do convencimento judicial.".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Código Civil: arts. 1.196 e 1.210, §2º

Código de Processo Civil: arts. 55, §1º; 370; 435; 455, §3º; 464, caput e §1º; 507; 556; 561; 1.022, II; 1.026, §2º e §3º; 85, §11; 77; 80

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp: 1783579/CE

TJ-BA - Apelação: 0516276-32.2016.8.05.0080

TJ-BA - Apelação: 0961948-30.2015.8.05.0113

TJ-BA - Apelação: 0555912-82.2015.8.05.0001

TJ-BA - Apelação: 0000581-70.2014.8.05.0208

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0041128-27.2009.8.05.0080
em que figuram, como Apelante
s

JOSE EDUARDO RODRIGUES BARBOSA e ESPÓLIO DE GENÉSIO RODRIGUES BARBOSA

e apelado

ESPÓLIO DE ANTONIO GONCALVES DA SILVA e ELISABETE CHAGAS GONÇALVE
S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora